Tribunal: TJPA
Processo: 0803821-57.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803821-57.2022.8.14.0061

APELANTE: DIOGO DE BARROS RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0803821-57.2022.8.14.0061

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA.

APELANTE:
DIOGO DE BARROS RIBEIRO

ADVOGADO PATICULAR: PETRONIO GOMES DE SOUSA, OAB/PA 30.881

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES (ARTIGO 157, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL).

1. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PREJUDICADO.
IN CASU,
O MAGISTRADO SENTENCIANTE JÁ DEIXOU DE CONDENAR O RÉU NAS CUSTAS PROCESSUAIS, EM VIRTUDE DE SER POBRE E SE ENQUADRAR NA ISENÇÃO LEGAL, A TEOR DOS ARTIGOS 34 E 35 DA LEI DE CUSTAS DO ESTADO DO PARÁ (LEI ESTADUAL Nº 8.328, DE 29/12/15).

2. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.
DA
NÃO INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA.

- QUANTO AO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, À ÉPOCA DE SUA CONDENAÇÃO, O APELANTE NÃO ERA REINCIDENTE, UMA VEZ QUE O PROCEDIMENTO DE Nº 0800613-02.2021.8.14.0061 AINDA NÃO FORA JULGADO EM DEFINITIVO, ESTANDO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO RECURSAL. PORTANTO, CONFORME ELENCANDO NO ARTIGO 63 DO CÓDIGO PENAL, SOMENTE PODE SER CONSIDERADO REINCIDENTE O AGENTE QUE, COMETE NOVO CRIME, DEPOIS DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA QUE, NO PAÍS OU NO ESTRANGEIRO, O TENHA CONDENADO POR CRIME ANTERIOR, O QUE DE FATO NÃO VEIO A OCORRER.

- QUANTO A ATENUANTE DA CONFISSÃO, O RÉU FAZ JUS AO SEU RECONHECIMENTO, TENDO EM VISTA QUE, TANTO NA FASE INQUISITÓRIA QUANTO NA FASE DE INSTRUÇÃO CONFESSOU INTEGRALMENTE A PRÁTICA DELITIVA.

- MESMO ENTENDIMENTO CABE À ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL, SENDO QUE O APELANTE NASCEU NO DIA 16/10/2001 E O FATO CRIMINOSO OCORREU DIA 11/09/2022, PORTANTO, À ÉPOCA DOS FATOS, ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE, ASSIM, TAMBÉM FAZ JUS A ATENUANTE DA MENORIDADE, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 65, I, DO CÓDIGO PENAL.

- APESAR DO APELANTE FAZER JUS A APLICAÇÃO DE DUAS ATENUANTES (MENORIDADE E CONFISSÃO), TORNA-SE IMPOSSÍVEL A CONDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, CONFORME PREVISÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. NO CASO, A PENA-BASE FOI DEFINIDA NO MÍNIMO LEGAL (04 ANOS). PENA DEFINITIVA INALTERADA.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. P
orém apesar das alterações acatadas, manteve-se a pena definitiva do apelante em
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 03 de junho de 2024 e término no dia 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de DIOGO DE BARROS RIBEIRO, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Tucuruí/PA
(ID. 17859227), que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na
denúncia
(fls. 89/91, ID nº 17859165), o representante do Ministério Público narrou que no dia 11/09/2022, por volta das 20:15 horas, em via pública, determinada guarnição militar realizava ronda ostensiva nas ruas do Bairro Jardim Marilucy, oportunidade em que avistaram um indivíduo correndo em atitude suspeita.

Iniciadas as diligências para averiguar a situação, os militares se depararam com a vítima chorando, questionando-a sobre o motivo, a vítima afirmou que o denunciado Diogo havia acabado de roubar seu aparelho.

Desta feita, a Equipe Policial seguiu em busca do denunciado, este que ao perceber a presença dos Militares tentou se desfazer do aparelho celular da vítima, atitude frustrada, uma vez que toda a ação foi percebida pelos agentes.

No momento da abordagem, foi encontrado com o denunciado: 01

(um) aparelho celular da marca Samsung Galaxy. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, “caput”, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 221/226, ID nº 17859245) o recorrente pugnou pela gratuidade da justiça, bem como pela revisão na dosimetria da pena, no que tange ao afastamento da reincidência, e, da aplicação das atenuantes da confissão e menoridade.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 241/244, ID nº 17859254), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 247/253, ID nº 18511822), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, devendo ser revista a dosimetria da pena do apelante.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.
DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A Defesa sustenta que cabe o deferimento da gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente sem condições para arcar com as custas processuais.

Entendo por prejudicado o pedido da Defesa.

In casu,
o magistrado sentenciante já deixou de condenar o réu nas custas processuais, em virtude de ser pobre e se enquadrar na isenção legal, a teor dos artigos 34 e 35 da Lei de Custas do Estado do Pará (Lei Estadual nº 8.328, de 29/12/15).

Além do que, o momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, ante a possibilidade de alteração da condição financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Sobre o assunto, destaco jurisprudências de nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - CORRUPÇÃO DE MENORES - 1. Preliminar DE NULIDADE DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO - princípio da vedação ao comportamento contraditório - nemo potest venire contra factum proprium - 2. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - TESTEMUNHO OCULAR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - 3. dosimetria - harmonia com a legislação vigente, bem com a jurisprudência pátria - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - 4. MULTA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO - 5. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
- 6. apelo improvido. (...) 5. No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita, a partir da isenção de custas processuais, este só poderá ser examinado pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 6. APELO IMPROVIDO.
(TJ-ES - APR: 00206584320168080048, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 16/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/08/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DO ART. 17 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO NOS PONTOS NÃO CONHECIDOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FUNDAMENTO NÃO ENFRENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A admissão das teses defensivas relativas à configuração de crime impossível e à desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal - amparadas na alegação de que o Réu "tinha consigo o entorpecente com a exclusiva finalidade de uso próprio, sendo que a possibilidade de venda apenas surgiu com o contato do 'amigo' dos policiais", em sentido diametralmente oposto às premissas fáticas assentadas pela Jurisdição ordinária - exigiria amplo reexame probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte Superior
. 2. Conforme pacífica orientação jurisprudencial desta Corte, "[n]ão é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)" (AgRg no AREsp 1.550.208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019).
3. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade manifesta. Não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso nos pontos em que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 4. Ademais, consta do decisum agravado que um dos objetos do recurso especial (gratuidade da justiça), de todo modo, não poderia ser tratado pela via estreita do writ, que é o remédio constitucional próprio para cessar ou evitar constrangimento ilegal apenas ao direito ambulatorial, sendo o recurso interno silente acerca desse fundamento. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.154.927/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

No mesmo sentido entende nosso Tribunal:

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO. WLADIMIR WALLACE DOS SANTOS NUNES REQUER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO
. 1. Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório, motivo pelo qual deixo de analisar tal pedido. (...).
(TJ-PA, Acórdão nº 13112784, Relatora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 06/03/2023, Publicado em 14/03/2023).

Além disso, ressalvo ser cabível tão somente a suspensão da exigibilidade das custas processuais, pois nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, o beneficiário da justiça gratuita fica obrigado ao pagamento dos ônus da sucumbência, aí incluídas as custas (artigo 804, do Código de Processo Penal), cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da condenação, findo o qual, subsistindo a situação de hipossuficiência do condenado, a correlata obrigação será extinta.

2. DA REVISÃO NA PENA-BASE. DA
NÃO INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de que não haja a incidência da agravante da reincidência e sejam aplicadas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Adianto que acolho os pedidos da Defesa.

À época de sua condenação, o recorrente não era reincidente, uma vez que o procedimento de nº 0800613-02.2021.8.14.0061 ainda não fora julgado em definitivo, estando ainda pendente de julgamento recursal.

Vale esclarecer que de acordo com a
Folha de Antecedentes Criminais de ID nº 17859052
constam três ocorrências contra o acusado, esta ação penal, a ação penal nº 0800613-02.2021.8.14.0061 e o processo de execução da pena nº 20000056620228140061. Acontece que a outra ação penal ainda não transitou em julgado, está em fase de apelação, e como não foi concedido o direito do réu de apelar em liberdade foi gerado um processo de execução referente àquela ação penal. Ou seja, ainda não há pena definitiva a ser cumprida com transito em julgado, em desfavor do acusado, portanto o réu não é reincidente e a aplicação da agravante na sentença impugnada é incabível.

Portanto, conforme elencando no artigo 63 do Código Penal, somente pode ser considerado reincidente o agente que, comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior, o que de fato não veio a ocorrer.

Oportunamente, cabe frisar que, além de não fazer jus a agravante da reincidência, conforme ao norte exposto, o recorrente faz jus a atenuante da confissão, tendo em vista que, tanto na fase inquisitória quanto na fase de instrução confessou integralmente a prática delitiva.

Mesmo entendimento cabe à atenuante da menoridade penal, sendo que o apelante nasceu no dia 16/10/2001 e o fato criminoso ocorreu dia 11/09/2022, portanto, à época dos fatos, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, assim, faz jus a atenuante da menoridade, conforme preceitua o artigo 65, I, do Código Penal.

Apesar do apelante fazer jus a aplicação de duas atenuantes (menoridade e confissão), torna-se impossível a condução da pena na segunda fase de dosimetria abaixo do mínimo legal, conforme previsão da Súmula 231 do STJ. No caso, a pena-base foi definida no mínimo legal (04 anos).

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

(...) redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes (...)”. (
STJ, AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
CONCEDO PROVIMENTO
à pretensão recursal, porém mantenho a pena definitiva do apelante no mesmo patamar descrito na sentença,
04 anos de reclusão, no regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa
.

É como voto
.

Belém, 12/06/2024